Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018986-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), JUCILENE NEVES DA SILVA - CPF: 695.126.981-53 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PESQUISA NO SREI - VIABILIDADE - BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA - RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos nº 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via sistemas conveniados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1018986-02.2023.8.11.0000

Agravante:
Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos

Agravada:
Jucilene Neves da Silva

Processo origem nº 0022119-39.2006.8.11.0041

1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
Jucilene Neves da Silva
(Proc. nº 0022119-39.2006.8.11.0041), indeferiu o pedido de inserção no sistema CNIB, de expedição de ofício ao ONR e de realização de novas pesquisas junto aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário e determinou a suspensão do processo, nos moldes do art. 921, III e §1º do CPC.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de registro da indisponibilidade dos bens em nome da executada por meio da central nacional de indisponibilidade de bens (CNIB), sob o fundamento de que a exequente não teria logrado êxito na localização de bens imóveis.

Afirma que as buscas realizadas até o momento se limitaram ao âmbito local (Comarca de Cuiabá-MT) e não há informação sobre bens existentes em outras localidades, o que seria possível por meio da central CNIB, com o registro de indisponibilidade de imóveis em âmbito nacional, inclusive os desconhecidos pela exequente, o que pode mostrar eficiência em impedir que os devedores pratiquem atos de dilapidação patrimonial.

Assevera que o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio de expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR, foi indeferido sob o fundamento de que não há indícios da existência de bens imóveis e de que caberia à exequente a indicação de bens.

Alega que a negativa sob essa argumentação se mostra contraditória e fere os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, já que a agravante busca a expedição de ofício, justamente para localizar bens capazes de satisfazer a execução.

Aduz que é caso de reforma da decisão agravada também no ponto em que condicionou a realização de novas buscas em nome da agravada à comprovação de alteração financeira da parte.

Informa que, anteriormente, o juízo de origem determinou o arquivamento dos autos e condicionou o desarquivamento à indicação de bens, contra qual decisão interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1002490-34.2019.8.11.0000, que restou provido para autorizar novas buscas nos sistemas conveniados.

Acrescenta que a jurisprudência do STJ autoriza a realização de novas consultas de bens junto aos sistemas disponíveis, quando infrutíferas as anteriormente realizadas, desde que razoável a reiteração na medida, em caso de suspeita de alteração econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente para nova busca.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que a probabilidade do direito estaria comprovada pelo posicionamento adotado pelo STJ que defere o registro de indisponibilidade de bens independente de esgotamento de outras medidas e que, por outro lado, o perigo da demora estaria configurado em razão de que a ausência de registro de indisponibilidade de bens permitirá possíveis atos de dilapidação patrimonial pela agravada. Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 179246195).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 182363733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
Jucilene Neves da Silva
(Proc. nº 0022119-39.2006.8.11.0041), indeferiu o pedido de inserção no sistema CNIB, de expedição de ofício ao ONR e de realização de novas pesquisas junto aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário e determinou a suspensão do processo, nos moldes do art. 921, III e §1º do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de autorizar o registro da indisponibilidade dos bens pelo sistema CNIB e a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio de expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR e requer a realização de novas buscas de bens da executada nos sistemas conveniados.

O banco, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Jucilene Neves da Silva
, em 29.11.2006, fundada em três contratos de empréstimo garantidos por notas promissórias: nº 1064384, emitida em 28.04.2004, no valor de R$ 1.051,68; nº 1055604, emitida em 28.11.2003, no valor de R$ 2.918,88; e nº 1054853, emitida em 17.11.2003, no valor de R$ 3.891,84 (Id. 41351233 e seguintes - origem).

As partes firmaram acordo para quitação da dívida, em 25.09.2008 (Id. 41351238 - Pág. 7 - origem), que foi homologado pelo juízo em 03.11.2008 (Id. 41351238 - Pág. 11 - origem).

Posteriormente, o banco exequente, ora agravante, informou o descumprimento do acordo pela executada e requereu o prosseguimento da execução em 30.05.2012 (Id. 41351238 - Pág. 20 - origem).

Deferido o prosseguimento da execução, houve diversas tentativas frustradas para localização de bens da devedora (Id. 41351239 - Pág. 6; Id. 41352041; Id. 89265591 – todos da origem).

Na sequência o banco requereu a realização de buscas via sistemas e ofícios, o que foi indeferido pelo juízo da origem e configura a decisão ora agravada.

Pois bem.

Com relação ao
pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
, impende destacar que tal instrumento foi regulamentado por meio do Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual, nos termos do art. 2º, tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4º, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento nº 37/2016 - CGJ, o que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Realça-se que no caso, o credor, ora agravante, tentou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, todas infrutíferas.

Portanto, mostra-se viável a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como reconhecido por este e. Tribunal. Nesse sentido, esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis
” (N.U 1016194-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a execução, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, SISBAJUD e Central de Indisponibilidade – CNIB
” (N.U 1016478-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução tramita em favor da parte credora, possível a manutenção da pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, até a satisfação do débito
” (N.U 1014163-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

No caso, o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a
determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução
” (N.U 1014927-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023).

Assim exposto, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos devedores e dá maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Quanto o exequente fez pedido de consulta ao
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio de expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR
.

A matéria está prevista no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentada pelo CNJ no Provimento nº 89/2019 e é possível perceber que se trata de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8º, §3º, V, do Provimento).

Nota-se que, como o objetivo do instrumento é agilizar a pesquisa de bens por meio de diversos serviços
online
e dar maior efetividade à prestação jurisdicional, é caso de deferir a busca requerida pelo agravante.

Na hipótese, é a jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional
” (N.U 1019547-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1º, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

II - Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

III -
O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
” (N.U 1001092-81.2021.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 03/03/2021, DJE de 10/03/2021).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.

PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI.

POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E
SREI

demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

“INVENTÁRIO – BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD, CNIB E
SREI
– INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud e SREI deve ser deferida
mediante o pagamento das taxas correspondentes, contudo, estando a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 98, §1º, do CPC” (N.U 1015369-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

Por fim, o banco exequente requer a realização de
buscas de bens da executada nos sistemas conveniados
.

Verifica-se que já foram realizadas anteriormente outras pesquisas de bens via
Sisbajud e Renajud
, mas restaram infrutíferas. Consta que a última pesquisa ocorreu em 29.06.2022 (Id. 89265591 – origem).

De relevo notar que transcorridos mais de um ano desde a última pesquisa, não há óbice para o deferimento de tal pedido.

Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como
SISBAJUD
,
BACENJUD
,
INFOJUD
e
RENAJUD
, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.

O Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD. No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também,
o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução
”. (N.U 1020765-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (g.n)

“(...) É possível a renovação de pesquisa ao sistema BacenJud para busca de ativo financeiro,
quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta
. (...)” (Acórdão 1198588, 07153854820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA.
SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE
.
ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE
. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1400221, 07335166620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE.
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido”. (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor desde a última pesquisa ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1307386, 07375329720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN/JUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACEN/JUD. INFOJUD. RENAJUD. E-RIDF. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros. 2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada. 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACEN/JUD, CCSBACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. 5. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE PESQUISA EM OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN/JUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a derradeira pesquisa foi realizada em outubro de 2015 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem a execução. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao BACEN/JUD 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1219404, 07092265520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nossa Egrégia Quarta Câmara em recente julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –
CONVÊNIO SISBAJUD
– PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM –
POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso”. (TJMT, RAI nº 1010749-13.2022.8.11.0000, Desa. Rela. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022) (g.n)

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de renovar a diligência não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas
Renajud, Bacenjud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem realize as pesquisas nos sistemas conveniados, bem assim para autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB no impulsionamento da execução e para deferir o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio de expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023